Tribunal: TJPA
Processo: 0863498-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863498-79.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863498-79.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28380572

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, condenada ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de energia.

2.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão, quanto à validade do laudo técnico, à ausência de manifestação sobre o Tema 1282/STJ, ao pedido de prova pericial, à análise de dispositivos legais invocados e à fixação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a prova documental, o Tema 1282/STJ, os pedidos de prova e os dispositivos legais invocados;
(ii) estabelecer se houve contradição na fixação do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado é claro ao afirmar que o laudo técnico produzido por empresa idônea foi suficiente para comprovar o nexo causal, sobretudo porque a concessionária permaneceu revel e não apresentou contraprova eficaz, não configurando omissão relevante a ausência de menção à ART/CREA.

6.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e rejeitou a necessidade de prova pericial, reconhecendo a suficiência da prova documental apresentada.

7.

A questão da legitimidade da seguradora foi apreciada sob a ótica da responsabilidade objetiva da concessionária (CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14), com fundamento na sub-rogação legal (CC, arts. 346, 349 e 786), o que afasta omissão em relação ao Tema 1282/STJ.

8.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente e clara, conforme entendimento pacífico do STJ.

9.

Os juros de mora foram fixados desde a citação, sem contradição insanável.

10.

A oposição dos aclaratórios revela mero inconformismo com a solução do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID 28380572, assim constituído:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S.A., na condição de seguradora sub-rogada. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.336,00, corrigidos e com juros legais, a título de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que danificou equipamento de segurado da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos decorrentes de oscilação de tensão; (ii) analisar a validade do direito de regresso da seguradora sub-rogada; (iii) avaliar a suficiência dos laudos técnicos unilaterais como prova do nexo de causalidade e do dano; e (iv) apurar a existência de cerceamento de defesa ou de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora, ao adimplir a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento, nos termos dos arts. 786, §2º, do CC e 349 do mesmo diploma legal.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea e anexado à inicial comprova que o dano decorreu de sobrecarga elétrica externa, revelando falha na prestação do serviço e estabelecendo o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária.

A exigência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o exercício do direito de ação, sendo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descarga atmosférica é afastada, pois tais eventos integram os riscos inerentes à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, insuficiente para excluir sua responsabilidade objetiva.

Não se configura cerceamento de defesa, já que a matéria é eminentemente documental, e a concessionária teve oportunidade de produzir prova técnica, mas foi declarada sua revelia, não apresentando contraprova que infirmasse o conjunto probatório da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos não impugnados, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dano em ações regressivas.

Descargas atmosféricas e oscilações de energia configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

A embargante sustenta haver contradição e omissão no acórdão por ter sido acolhido laudo unilateral sem assinatura de profissional habilitado, em afronta às normas da ANEEL, bem como por não ter sido analisado o pedido de produção de prova pericial. Aponta ainda violação ao Tema 1282/STJ, que afasta prerrogativas processuais da seguradora equiparadas às do consumidor, além da ausência de enfrentamento dos arts. 927 e 186 do CC, 373, I e 926 do CPC, por fim, alega contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir a partir da citação, e não do desembolso.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 29382698.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O acórdão embargado negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada
,
condenando a concessionária ao ressarcimento de valores, a título de danos materiais causados por oscilação de energia elétrica.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao admitir laudo unilateral sem ART/CREA, deixou de analisar o Tema 1282 do STJ e o pedido de produção de prova pericial, não enfrentou expressamente os arts. 927 e 186 do CC e os arts. 373, I, e 926 do CPC, além de ter fixado de forma contraditória o termo inicial dos juros de mora.

Contudo, confortando as razões do embargante e os argumentos do acórdão, verifico que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Em relação à alegada omissão quanto ao laudo técnico, o acórdão foi claro ao afirmar que o laudo produzido por empresa idônea foi suficiente para comprovar o nexo causal, especialmente por não haver contraprova eficaz da concessionária. A ausência de menção expressa à ART/CREA não gera omissão relevante, uma vez que o fundamento adotado foi a suficiência da prova diante do contexto probatório.

Desta forma, não há de se falar em omissão ante ao pedido de prova pericial, tendo em vista que a o acordão afastou expressamente o cerceamento de defesa, entendendo a prova documental apresentada se fez suficiente. Logo, não há omissão.

Relacionado ao Tema 1282/STJ, embora não mencionado expressamente, o acórdão analisou a questão da legitimidade da seguradora, reconhecendo que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14, caput e §3º, do CDC. Assim, ao indenizar o segurado, a seguradora se sub-roga em seus direitos (CC, arts. 346, 349 e 786), podendo ajuizar ação regressiva.

Nessas hipóteses, o laudo técnico idôneo apresentado com a inicial é suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo quando a concessionária, como no caso, não apresentou contraprova, quando teve oportunidade. Portanto, não se trata de omissão, mas de divergência interpretativa. (TJPA – Apelação Cível nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025).

Além disso, é pacífico que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que manifeste seu convencimento acerca da matéria, em decisão clara e devidamente fundamentada. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto aos juros de mora, a sentença fixou-os desde a citação, não havendo contradição insanável.

Assim, não se verificam os vícios previstos em lei. Os embargos constituem mera rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Pelo exposto,
CONHEÇO
os declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025